Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ALIMENTOS E GUARDA DE FILHO. CITAÇÃO POR EDITAL. CITANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE.
I – Não é necessário esgotar todos os meios para encontrar o paradeiro do réu, quando o citando se encontrar em lugar incerto e não sabido.
II – Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
III – A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
IV – Negou-se provimento ao recurso.